Tribunal: TJES
Processo: 5006835-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006835-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTINA SILVA DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006835-38.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CHRISTINA SILVA DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, mas prejudicado no mérito, nos termos do voto/ementa a seguir:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CNH. BLOQUEIO DECORRENTE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FRAUDE NA PROVA PRÁTICA DA CATEGORIA “B”. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR EMISSÃO DE CNH RESTRITA À CATEGORIA “A”, CONDICIONANDO NOVO EXAME PRÁTICO DA CATEGORIA “B” À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA RESTRITO AO PONTO QUE CONDICIONOU O NOVO EXAME DA CATEGORIA “B”. FATO SUPERVENIENTE. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INFORMADO NAS CONTRARRAZÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que negou provimento ao pedido de realização de novo exame prático da categoria “B”, até o deslinde do processo administrativo referente à apuração de fraude. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

II. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

(2). Desde logo, destaca-se que o interesse recursal exige a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional em grau de recurso: é preciso que o provimento recursal traga à parte recorrente uma vantagem prática que não tenha sido alcançada na decisão atacada. No caso, o objeto do recurso restringe-se a afastar a exigência de conclusão do processo administrativo para a realização de novo exame prático da categoria “B”.

(3). Ocorre que, com a superveniente conclusão do processo administrativo, comunicada nas contrarrazões pela parte ré, o condicionamento estabelecido na sentença cessou, pois a própria condição (encerramento do procedimento) se concretizou no curso da marcha processual. Assim, mesmo sem qualquer reforma da sentença, a Recorrente já se encontra em situação jurídica que lhe permite pleitear a realização do novo exame prático da categoria “B”, não havendo mais proveito útil a ser alcançado pelo recurso.

(4). Configura-se, portanto, perda superveniente do interesse recursal, instituto que impede o conhecimento do mérito do recurso, por ausência de utilidade na apreciação da pretensão recursal, já satisfeita por fato posterior à sentença. Em tal hipótese, impõe-se declarar o recurso prejudicado, mantendo-se íntegra a decisão de primeiro grau.

III. DISPOSITIVO E TESE

(5). Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
JULGO-O PREJUDICADO
, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da conclusão do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, fato que suprimiu o condicionamento impugnado pela Recorrente.

(6). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

Encerrado, no curso do processamento do recurso, o processo administrativo cuja pendência motivava o condicionamento imposto na sentença (aguardar a conclusão para novo exame prático), resta prejudicado o recurso interposto, por perda superveniente do interesse recursal, permanecendo hígida a decisão de primeiro grau.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)